Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714457-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A AGRAVADO: SERGIO LUIZ COSTACURTA, JOZYANNE DAROS COSTACURTA, PANINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em desfavor de PANINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, SERGIO LUIZ COSTACURTA, JOZYANNE DAROS COSTACURTA, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 146851318, foram bloqueados valores da conta dos requeridos SERGIO LUIZ COSTACURTA, JOZYANNE DAROS COSTACURTA. Ato contínuo, foi determinada a penhora do veículo Placa REI3I30, HONDA/ELITE 125, Ano/Modelo: 2020/2021, de propriedade da Executada JOZYANNE DAROS COSTACURTA, decisão de id. 148000661. Intimados, os requeridos apresentaram impugnação, conforme petição de id. 149494257. Aduz o requerido SERGIO LUIZ COSTACURTA que R$ 1.001,72 bloqueados de sua conta corrente possuem natureza salarial, sendo impenhoráveis por força do artigo 833, IV do CPC. Diz o requerido em comento, ainda, que R$ 1.383,73 foram bloqueados e constituem reserva financeira abaixo de 40 salários mínimos. Afirma a requerida JOZYANNE DAROS COSTACURTA que o valor de R$ 3.739,86 também constitui reserva financeira abaixo de 40 salários mínimos. Sendo valores abaixo de 40 salários mínimos, são impenhoráveis por força do artigo 833, X do CPC. De outra feita, afirma a requerida JOZYANNE DAROS COSTACURTA que o veículo HONDA/ELITE 125, placas REI3I30/DF é seu instrumento de trabalho, servindo como instrumento de entrega das encomendas de biscoito que fabrica. Requer, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem com fulcro no artigo 833, V do CPC. Requerem, assim, tanto o desbloqueio dos valores constritos, quanto a liberação da penhora incidente sobre o veículo acima descrito. Intimado, o autor se manifestou através da petição de id. 109310120. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste, em parte, aos requeridos. Inicialmente, quanto ao veículo penhorado, os documentos de id. 149494262 indicam que, de fato, o bem é utilizado para entrega das mercadorias comercializadas pela requerida. Assim, incide, no presente caso, o disposto no artigo 833, V do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Indubitável a utilidade do veículo para funcionamento do negócio da requerida, motivo pelo qual a impenhorabilidade deve ser reconhecida. Ante o exposto, desconstituo a penhora incidente sobre o veículo HONDA/ELITE 125, placas REI3I30/DF. À Secretaria para que cancele a restrição RENAJUD anotada sobre o bem. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, no dia 06/01/2023, o requerido SERGIO LUIZ COSTACURTA recebeu benefício do INSS (id. 149494265). No dia 11/01/2023, houve o bloqueio do valor de R$ 1.000,86 em sua conta, junto ao Banco do Brasil. Aplicável, assim, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC, devendo o valor ser devolvido ao executado. Melhor sorte não assiste aos requeridos em relação aos valores de R$ 3.739,86, bloqueados na conta de JOZYANNE DAROS COSTACURTA e de R$ 1.383,73 bloqueados na conta de SERGIO LUIZ COSTACURTA. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC protege apenas aqueles valores depositados em conta poupança, o que não é o caso das cifras acima descritas. A simples alegação de que o montante constitui reserva financeira não faz incidir a regra prevista no supramencionado artigo. Assim, os valores em questão, R$ 3.739,86, bloqueados na conta de JOZYANNE DAROS COSTACURTA (Banco Itau) e de R$ 1.383,73 bloqueados na conta de SERGIO LUIZ COSTACURTA (Banco Bradesco), devem ser liberados em favor do autor. Por fim, o valor de R$ 135,85 bloqueado na conta do requerido SERGIO LUIZ COSTACURTA no Banco Stone deve ser liberado em favor do autor, haja vista que não foi objeto de impugnação. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pelos requeridos nos termos acima expostos. Ficam as partes intimadas a, no prazo de 05 dias, informarem os dados das respectivas contas para onde os valores deverão ser transferidos.” – ID 45839326, pp. 84 a 86. Nas razões recursais, alega não haver comprovação da alegação de que o valor bloqueado na conta do agravado SÉRGIO se trate de verba de aposentadoria: “Conforme se depreende dos autos da Execução, houve alegação pelos ora Agravados de que os valores bloqueados se trata de proventos de aposentadoria sem que houvesse provas suficientes nos autos capazes de embasar a alegação. Houve acatamento de mencionadas alegações pelo D. Juízo a quo. Certo é que, mesmo que assim fosse, o que pretende se discutir não é a origem do dinheiro depositado, mas sim a utilização desta quantia pelo Agravado como reserva de dinheiro. Vale ponderar que a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria se dá exclusivamente pelo caráter alimentar atribuído a estes. Acontece que, conforme se depreende, nem mesmo documentos capazes de comprovar a alegação foram juntados. Outrossim, a discrepância entre o valor do benefício recebido e o valor presente na conta do Agravado Sr. Sérgio Luiz, por si só, já demonstra que os valores recebidos não estavam sendo utilizados por ele para o sustento próprio ou da sua família. Mas sim, como forma de investimento, de reserva de dinheiro, perdendo assim a natureza de crédito alimentar impenhorável, passando a de simples dinheiro, penhorável nos termos do art. 835, I, do CPC Assim, não é razoável que alguém que possua dívidas em montante como o que os devedores possuem, possa reservar para si quantias em dinheiro, em conta corrente, enquanto todos os credores permanecem com seus créditos a serem satisfeitos. Obviamente não era este o objetivo do legislador, que estabeleceu a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria somente para garantir ao beneficiário meios de subsistência. Deste modo, infere-se que a verba alimentar protegida é aquela destinada à sobrevivência do indivíduo, notadamente para suprir as suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário, educação, saúde, etc., emergindo, portanto, como indispensável para a proteção da dignidade da pessoa humana. Desta feita, tem-se que merece reforma a decisão proferida com o fito de determinar o bloqueio dos valores supostamente provenientes de aposentadoria, pois não demostrou o Agravado Sergio Luiz qualquer fato relevante e capaz de afastar a penhora, devendo esta ser mantida, pelos exatos termos do quanto acima foi exposto.” (grifei) – ID 45839319, pp. 5/6. Argumenta ainda: Por fim, houve acatamento das alegações da Agravada JOZYANNE DAROS COSTACURTA com determinação de desbloqueio pelo sistema RENAJUD junto a motocicleta HONDA/ELITE 125, placas REI3I30/DF. A Agravante alegou que utiliza o veículo para locomoção a fim de realizar entregas de encomendas relativo ao Ateliê culinário mantido em sua residência, sendo assim alegou que o bem supostamente possui caráter de impenhorável. Ocorre que, além de haver decisão de que os argumentos e documentos são inaptos para a tese apresentada, também é fato que, mais uma vez os Agravados não trouxeram argumentos sólidos para provar a impenhorabilidade do veículo. Fato é que, os trabalhos realizados poderiam ser efetuados com outros vários meios de transporte disponíveis. A Jurisprudência nesse sentido não afasta a possibilidade de Penhora de veículo (nem mesmo de pessoas idosas), mesmo que utilizada como meio de transporte para atividades laborais, vejamos: ( )” (grifei) – ID 45839319, p. 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “No caso em exame, a probabilidade do direito se dá pela análise das razões recursais, bem como a documentação que instrui o processo a demonstrar que a decisão do d. juízo singular que desconstituiu o bloqueio dos bens afronta direito, bem como os princípios da cooperação e da celeridade. Já o perigo de dano resta-se evidente pois caso a exequente não indique bens passíveis de penhora, o processo será suspenso do processo pelo prazo de um ano, com a conseguinte deflagração do prazo prescricional em razão da não localização de bens. Dessa forma, resta-se evidente que a suspensão do processo por ausência de outros bens com a consequente deflagração da contagem da prescrição é causa suficiente para causar danos irreparáveis ao Agravante. Dessa forma, requer também seja deferido o pedido liminar formulado neste recurso.” – ID 45839319, pp. 10/11. Requer ao final: “Por todo o exposto, o Agravante pleiteia pelo regular recebimento do presente recurso, DEFERINDO o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe PROVIMENTO para reformar a r. decisão, para permitir que sejam mantidas as penhoras realizadas (valores e motocicleta).” (grifei) – ID 45839319, p. 11. Preparo recolhido (pp. 104/105 dos autos em PDF). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de processo de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0052721-23.2001.8.07.0001), trata-se de execução de título extrajudicial promovida, em 1/3/2001, por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A (agravante) e CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em desfavor de SERGIO LUIZ COSTACURTA, JOZYANNE DAROS COSTACURTA E PANINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (agravados) – pp. 13/14 dos autos em PDF. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2” V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;” Conforme se observa das fotografias de ID 149494262 e conversas pelo aplicativo Whatsapp (ID 149494261), a agravada JOZYANNE DAROS COSTACURTA utiliza a motocicleta penhorada para exercício profissional, qual seja, entrega dos biscoitos que fabrica. A quantia de R$ 1.000,86 (mil reais e oitenta e seis centavos) bloqueada, em 11/1/2023, na conta do Banco do Brasil do agravado SÉRGIO LUIZ COSTACURTA diz respeito a parte de benefício do INSS recebido em 06/01/2023 (ID 149494265, p. 3). Como se vê, em princípio, correto o desbloqueio determinado na decisão agravada tanto em relação à verba de aposentadoria do agravado SÉRGIO LUIZ COSTACURTA, como em relação ao veículo utilizado pela agravada JOZYANNE DAROS COSTACURTA. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime- se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora